Tribunal: TJDFT
Processo: 0712827-38.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. MANUTENÇÃO CORRETIVA NA AERONAVE. ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA. EMBARQUE COM 4H30 DE ATRASO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial para condenar a Empresa Aérea ao pagamento da importância de R$ 10.000,00, a título de indenização por danos morais, em decorrência do atraso no voo.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 78435087). Foram ofertadas contrarrazões (ID 78435090).
3. Na origem, o autor ajuizou ação de reparação por danos morais. Noticiou ter adquirido passagens aéreas para o dia 3/04/2025, às 9h30, com destino a Belém, com previsão de chegada às 12h05. Narrou que ao se dirigir ao portão de embarque, lhe foi informado que o voo iria sofrer atraso e que a partida se daria às 11h30, porém tal horário também não foi cumprido, o que trouxe extremo desconforto e desorganização de seus compromissos agendados no destino. Noticiou que o embarque foi realizado às 13h51, com aproximadamente 4h30 de atraso.
4. Em suas razões recursais, o autor afirmou que não há nos autos comprovação de que a empresa recorrida tenha fornecido assistência eficaz ou acomodação ao recorrente, que é idoso e enfermo. Asseverou que a mera entrega de vouchers genéricos de alimentação não supre o dever de assistência previsto legalmente. Alegou que sofre de diversas condições de saúde, o que o colocam em situação de acentuada vulnerabilidade física e emocional. Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a vulnerabilidade do recorrente, em razão da idade e de ser portador de doenças graves a fim de que a empresa aérea seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da ocorrência ou não de falha na prestação de serviços a ensejar a fixação de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. O atraso no embarque para a viagem tratada nos autos é fato incontroverso. A companhia aérea informou que o problema se deu em virtude da necessidade de manutenção corretiva na aeronave. Embora seja correta a atitude da companhia aérea em não realizar o voo se a aeronave não estiver em plenas condições de funcionamento, o fato caracteriza fortuito interno e não exclui a responsabilidade da empresa aérea em prestar a assistência necessária ao consumidor.
8. Nesse sentido, a Resolução no 400/2016, da Anac, dispõe que "o transportador deverá informar imediatamente ao passageiro pelos meios de comunicação disponíveis: I - que o voo irá atrasar em relação ao horário originalmente contratado, indicando a nova previsão do horário de partida; e II - sobre o cancelamento do voo ou interrupção do serviço. § 1o O transportador deverá manter o passageiro informado, no máximo, a cada 30 (trinta) minutos quanto à previsão do novo horário de partida do voo nos casos de atraso. (art. 20). A assistência material deverá ser nos seguintes termos: I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação; II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta." (art. 27).
9. No caso dos autos, o tempo de espera foi superior a 4 horas, porém a empresa recorrida forneceu voucher de alimentação ao autor e o reacomodou no próximo voo disponível. Assim, não resta caracterizada falha a prestação dos serviços a ensejar a fixação de indenização por danos morais.
10. Conforme entendimento emanado pelo STJ, "a jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida". AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020. O simples atraso de voo não tem o condão de, isoladamente, ensejar dano moral passível de indenização. É necessário que o consumidor comprove e esclareça o dano experimentado. No caso em apreço, não restou comprovado nos autos que o autor teve qualquer prejuízo em relação aos seus compromissos no destino ou que o período de espera tenha lhe causado sofrimento extremo.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Recolhidas as custas, condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.